Tribunal: TJDFT
Processo: 0746311-61.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. DESISTÊNCIA PELO RECORRENTE DE PARTE DO PEDIDO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CARTÃO DE CRÉDITO – DÍVIDAS NÃO RECONHECIDAS – PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE QUANTIA – RECONHECIMENTO DO NÃO PAGAMENTO DOS VALORES – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de pretensão de declaração de inexistência de débito cumulada com restituição de quantia e indenização por danos morais. Narrou o autor que constatou em 26/08/2018 que teve seu cartão de crédito administrado pelo réu bloqueado, sob a justificativa de que havia sido “clonado”. Ao verificar faturas de seu cartão anteriores àquela data identificou várias despesas não reconhecidas (“Vivo, Fla Perfumes, diversas compras seguidas em uma barbearia e até mesmo IOF por compras no exterior”). Como sofreu resistência da instituição financeira em resolver o impasse administrativamente, ajuizou esta ação em que pretendeu a declaração de inexistência dos débitos; a restituição de R$ 4.354,55, bem como reparação não patrimonial (petição inicial de ID Num. 11817035 - Pág. 7).
2. Ultimada a sessão de conciliação sem acordo, o banco apresentou contestação (ID Num. 11817071) onde agitou preliminar de inépcia da petição inicial e, no mérito, alegou excludente de responsabilidade, pois o autor teria falhado no dever de guarda do seu cartão e senha pessoal, viabilizando as operações ditas não identificadas.
3. Posteriormente, o autor peticionou (ID Num. 11817083) informando ao juízo que ao confrontar sua filha adolescente, ela teria confessado que “utilizava o cartão para fazer recargas de celular, adquirir livros e filmes digitais, comprar outros produtos pela internet, mas que, contudo, ela não reconhecia as despesas dos dias 26 e 31 de agosto de 2018 nos valores de R$ 2.500,00 e R$ 1.353,00, respectivamente. Por este motivo, requereu a desistência do pedido de declaração de inexistência de débito formulado inicialmente, com exceção destes dois últimos valores.
4. Sobreveio sentença que, sob o fundamento da ausência de prova de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, bem como da possibilidade de eventual ocorrência de fraude praticada por terceiros, a eximir a responsabilidade do banco, julgou parcialmente procedente os pedidos e condenou o banco à restituição de R$ 3.853,00.
5. O recurso do réu não foi recebido porque deserto (ID Num. 11859492 - Pág. 1). Já no recurso inominado apresentado pelo autor (ID Num. 11817102), o recorrente pede a reforma da sentença para a retirada da obrigação de restituição (uma vez que afirma que aquele valor nunca foi pago pelo autor) e para que haja apenas a declaração da inexistência do débito, bem como a condenação ao pagamento de reparação por danos morais.
6. Pois bem. É de se ver que na sentença, a condenação à restituição pressupõe a declaração de inexistência daquele débito. Dito de outro jeito: a sentença já declarou a inexistência daquelas dívidas, razão porque carece o autor de interesse recursal quanto a este pedido específico.
7. Ademais, como asseverado na origem, a situação vivenciada pelo autor não passa de mero aborrecimento próprio da vida em sociedade e sem altitude suficiente para embasar a reparação não patrimonial.
8. Isto posto, em atenção ao pedido do recorrente, reformo em parte a sentença, especificamente no item que criou a obrigação de reembolsar quantia, permanecendo inalterada seus demais termos.
9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
Apenas para decotar da sentença a condenação de restituição do valor declarado inexistente.
10. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas adicionais e nem em honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.